Tribunal: TJBA
Processo: 8000988-24.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000988-24.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO LUIZ DE RESENDE

Advogado(s)
:
MARCIO ROGERIO DE SOUZA

APELADO: CDI DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE COMMODITIES LTDA.

Advogado(s)
:
LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE CLÁUSULA PENAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM INSTAURADO EM ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCABIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. CONVENÇÃO ARBITRAL EXPRESSA. APLICAÇÃO DAS REGRAS DA INTERNATIONAL COTTON ASSOCIATION. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VII, DO CPC. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA-COMPETÊNCIA (KOMPETENZ-KOMPETENZ). ARTS. 8º E 485, VII, DO CPC E DA LEI Nº 9.307/96. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1-

Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada, porquanto a parte apelante atacou os fundamentos da sentença.

2-

A existência de cláusula compromissória de arbitragem válida e expressa, firmada entre as partes, atrai a incidência da Lei nº 9.307/96, afastando a competência do Poder Judiciário para processar e julgar a demanda, nos termos do art. 485, VII, do CPC.

3-

Segundo o princípio da competência-competência, previsto no art. 8º, parágrafo único, da Lei de Arbitragem, compete ao árbitro decidir, com primazia, sobre sua própria jurisdição, bem como sobre a existência, validade e eficácia da convenção arbitral e do contrato em que inserida.

4-

A cláusula compromissória constante no contrato firmado entre as partes determina a adoção das normas arbitrais da International Cotton Association – Liverpool, UK, o que deve ser respeitado em conformidade com a autonomia da vontade das partes e com o ordenamento jurídico pátrio.

5-

Inexistentes vícios que possam invalidar a convenção de arbitragem, é incabível a tentativa de submetê-la ao crivo do Judiciário, devendo-se observar o procedimento arbitral pactuado.

6-

Recurso de apelação a que se nega provimento.

7-

Majoração dos honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000988-24.2022.8.05.0154
, em que figuram como apelante MARCIO LUIZ DE RESENDE e como apelada CDI DO BRASIL COMERCIO E EXPORTACAO DE COMMODITIES LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .